Tribunal: TJMT
Processo: 1025661-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025661-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (AGRAVANTE), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. METODOLOGIA INCORRETA. JUROS DE MORA INDEVIDOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SUSPENSA. ANTIGUIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão de primeira instância que rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou nova avaliação de imóvel hipotecado, além de manter e deferir penhoras sobre outros bens em execução de título extrajudicial. A agravada interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas este foi julgado prejudicado em razão da apresentação das contrarrazões ao recurso principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a decisão de primeira instância, ao rejeitar o excesso de execução e determinar nova avaliação do imóvel hipotecado, agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial que veda a aplicação de juros sobre avaliação de bens e que permite nova perícia em caso de defasagem temporal e valorização de mercado, ou se os argumentos dos agravantes são suficientes para infirmar tal entendimento.

III. Razões de decidir

3. A metodologia de atualização do valor do imóvel hipotecado empregada pelos agravantes, que incluiu juros de mora de 1% ao mês sobre a avaliação original, é tecnicamente inadequada e não reflete o real valor do bem, pois a incidência de juros não se coaduna com a valoração de um ativo, mas sim com a remuneração por atraso em obrigação pecuniária.

4. A orientação consolidada pela jurisprudência estabelece que a atualização de valores de avaliações judiciais deve limitar-se à aplicação de índices de correção monetária, que visam a recompor o poder de compra da moeda, mantendo o valor real do bem, sendo a suficiência da mera correção monetária condicionada à ausência de desatualização substancial do laudo ou de valorização excepcional do bem.

5. A penhora no rosto dos autos invocada como garantia pelos agravantes encontra-se suspensa por decisão judicial em ação rescisória, constituindo mera expectativa de direito e não uma garantia efetiva e disponível para a satisfação imediata do crédito exequendo.

6. A antiguidade da avaliação judicial do imóvel hipotecado, realizada há mais de oito anos, somada à notória valorização do mercado de terras agrícolas no período, justifica plenamente a determinação de nova perícia para apuração do valor atualizado do bem, visando a evitar distorções e garantir a efetividade da execução.

7. A manutenção da decisão de primeira instância é imperiosa para garantir a efetividade da execução, que se arrasta por quatorze anos, e para assegurar a correta valoração dos bens penhorados, em equilíbrio com o princípio da menor onerosidade do executado, que não é absoluto e deve ceder ao interesse do credor na rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"A decisão judicial que rejeita a alegação de excesso de execução e determina nova avaliação de imóvel penhorado, em face de metodologia de atualização que incluiu indevidamente juros de mora e da antiguidade da avaliação (superior a oito anos em mercado de valorização notória), está em consonância com a orientação jurisprudencial. Penhoras no rosto dos autos com exigibilidade suspensa não configuram garantia efetiva para fins de aferição de excesso de penhora, e o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser ponderado com a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: Não há citação direta de dispositivos legais no corpo do voto. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062680220258110000; STJ -
AgInt
no REsp: 1596683 MT 2016/0084915-0; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1778395 GO 2020/0275422-8

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
JOSEMAR LONDERO E HELENA
ZAPELLO LONDERO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título extrajudicial
n. no 0005154-13.2011.8.11.
0040,
movida
por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
.
A decisão de primeira instância
REJEITOU
a alegação de excesso de execução formulada pelos executad
os
Jose
mar Londero e Helena
Zapello
Londero
, sob o fundamento de que a metodologia de atualização do valor do imóvel de matrícula 11.331 do CRI de Sorriso/MT, que incluiu juros de mora de 1% ao mês, não se revelava apropriada para refletir o real valor atualizado do bem, impondo a necessidade de nova avaliação judicial. Em consequência, manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula 4.027 do CRI de Nova Ubiratã/MT e deferiu a penhora do imóvel de matrícula 4.679 do mesmo CRI, com a determinação de sua avaliação.

Os agravantes sustentam a existência de excesso de execução, alegando que o valor atualizado da dívida (R$21.123.066,95) estaria garantido pelos créditos penhorados no rosto dos autos (R$13.278.161,56, conforme ID 303737396) e pelo imóvel de matrícula 11.331 do CRI de Sorriso/MT, cujo valor atualizado para R$18.409.761,70 (ID 303737397) foi obtido pela aplicação do
INPC-IBGE
e juros de 1% ao mês sobre a avaliação de 2017.

A
duz que

soma desses bens, superaria o débito em mais de dez milhões de reais. Requerem a reforma da decisão para reconhecer o excesso de
penhora, dispensar nova avaliação do imóvel de matrícula 11.331 e determinar a baixa das penhoras sobre os imóveis de matrículas 4.027 e 4.679.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 310509885), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a penhora no rosto dos autos do processo 1019971-47.2020.8.11.0041 encontra-se suspensa desde agosto de 2023 por força de tutela de urgência deferida em ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça, constituindo mera expectativa de direito.

Impugna a metodologia de atualização do imóvel de matrícula 11.331 utilizada pelos executados, afirmando que a aplicação de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da avaliação, além da correção monetária, é indevida e inflou artificialmente o valor do bem em aproximadamente nove milhões de reais.

Defende a imprescindibilidade de nova avaliação judicial, dada a antiguidade da última perícia (fevereiro de 2017, ID 62995612) e a notória valorização do mercado de terras agrícolas, conforme estudos apresentados (ID 310509885).

Anota-se, por
oportuno
, que a
agravada interpôs agravo interno
contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Contudo, o referido agravo interno
foi julgado prejudicado
pela decisão de ID 331784360,
uma vez que no recurso de agravo de instrumento,
a
agravante

n
o
agravo interno,
apresent
o
u
contrarrazões ao recurso do agravo de instrumento
, antes do julgamento
daquele
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josemar Londero e Helena
Zapello
Londero contra a decisão de primeira instância que rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou nova avaliação de imóvel hipotecado, mantendo e deferindo penhoras sobre imóveis rurais.

O agravo de instrumento não merece provimento.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside em saber se a decisão de primeira instância, ao rejeitar o excesso de execução e determinar nova avaliação do imóvel hipotecado, agiu em conformidade com a legislação e a orientação jurisprudencial, ou se os bens já constritos são suficientes para garantir o débito, tornando desnecessárias novas constrições e avaliações.

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de excesso de execução formulada pelos agravantes baseia-se, em grande parte, na
metodologia de atualização
do valor do imóvel de matrícula 11.331 do CRI de Sorriso/MT (ID 303737397). Observa-se que, sobre a avaliação original de fevereiro de 2017 (ID 62995612), os executados aplicaram não apenas correção monetária pelo INPC-IBGE, mas também juros de mora de 1% ao mês.

Essa inclusão de juros sobre o valor da avaliação é tecnicamente
inadequada
e não encontra respaldo na orientação consolidada.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a simples atualização monetária do valor de avaliação judicial pode ser considerada medida suficiente para adequar o bem penhorado ao seu valor de mercado. Contudo, essa diretriz jurisprudencial
estabelece
uma condição fundamental:
a suficiência da mera correção monetária aplica-se desde que não demonstrada desatualização substancial do laudo pericial ou a ocorrência de valorização ou depreciação excepcional do bem.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062680220258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/04/2025)

No caso em apreço, a avaliação do imóvel de matrícula 11.331 remonta a fevereiro de 2017,
configurando um lapso temporal superior a oito anos
. Tal período, em um mercado dinâmico como o de terras agrícolas, aliado aos indícios de significativa valorização do setor, conforme estudos apresentados,
sugere a existência de uma desatualização substancial que a mera correção monetária, por si só, não seria capaz de captar fidedignamente.
Portanto
necessário

recompor
o poder de compra da moeda, mantendo o valor real do bem.

A incidência de juros moratórios, por sua vez, destina-se a remunerar o capital ou penalizar o atraso no cumprimento de uma obrigação pecuniária, não sendo apropriada para a valoração de um ativo. Para ilustrar, considere-se a situação em que um imóvel foi avaliado em determinado montante.

A correção monetária ajusta esse valor à inflação, mas a aplicação de juros sobre essa avaliação criaria um acréscimo que não reflete a flutuação do mercado imobiliário, mas sim um encargo indevido.

No caso em apreço, a aplicação indevida de juros de mora pelos agravantes inflou artificialmente o valor do imóvel em aproximadamente nove milhões de reais,
criando uma aparência de excesso de penhora
que não se sustenta quando considerada apenas a
correção monetária adequada
. A decisão de primeira instância (ID 202375746), ao afastar essa metodologia e exigir nova avaliação, agiu com acerto, buscando a correta apuração do valor do bem.

Ademais, a penhora no rosto dos autos do processo 1019971-47.2020.8.11.0041,
invocada pelos agravantes
como garantia substancial (ID 303737396), encontra-se
suspensa
desde agosto de 2023 por força de
tutela de urgência deferida em ação rescisória
perante o
S
TJ
conforme certidões nos autos
(ID 121733383 e ID 126261873).

Essa suspensão retira da
constrição o caráter de
garantia efetiva

e
disponível para satisfação imediata do crédito exequendo, configurando mera expectativa de direito condicionada ao desfecho de demanda complexa.

Posicionamento consolidado determina que

garantias executórias com exigibilidade suspensa
não podem ser consideradas
como bens efetivamente disponíveis para fins de aferição de excesso de penhora
.

Por fim, a antiguidade da avaliação judicial do imóvel de matrícula 11.331, realizada em fevereiro de 2017 (ID 62995612), portanto há mais de oito anos, constitui um fator relevante. A diretriz jurisprudencial estabelecida aponta que avaliações realizadas há mais de cinco anos, especialmente em mercados dinâmicos como o de terras agrícolas, justificam a realização de nova perícia para apuração do valor atualizado do bem.

A agravada, inclusive, apresentou estudos que
indicam
significativa valorização do mercado de terras agrícolas no período (ID 310509885). Essa medida é prudente e técnica, visando a evitar distorções que possam comprometer tanto a efetividade da execução quanto o princípio da menor onerosidade do executado, ao garantir que os atos expropriatórios se baseiem em um valor de mercado real e fidedigno.

Quanto à alegação de violação ao
princípio da menor onerosidade
, embora a execução deva se processar pelo meio menos gravoso para o devedor, essa prerrogativa
não pode
comprometer a efetividade da satisfação do crédito.

Nesse sentido, a Jurisprudência
reforç
a
o interesse do credor na rápida e eficaz satisfação de seu crédito
como
é um
valor a ser protegido
, e que medidas como a reavaliação de bens ou a busca por novas constrições são legítimas quando as garantias anteriores não cumprem seu papel
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO.
PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
2.
O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução. 3.
Tendo em vista estar o presente
processo
tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras, bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os imóveis.
4. Agravo interno e recurso especial providos.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1596683 MT 2016/0084915-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

(
Destaquei
)

No presente caso, a dívida se arrasta por
quatorze anos
,
e a correta valoração dos bens é essencial para a conclusão do processo executivo
. A determinação de nova avaliação e a manutenção das penhoras adicionais, portanto, não configuram onerosidade excessiva, mas sim medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito de forma justa e equilibrada.

Verifica-se que a decisão agravada
não padece
de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia
, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados pelos agravantes
não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido pelos agravantes que pudesse infirmar a necessidade de uma avaliação atualizada do imóvel e a
natureza contingente da penhora no rosto dos autos
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMÓVEL PENHORADO.
NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 2
. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil" (
EDcl
no Ag 1 .365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe
de 02/08/2012,
g.n
.)
. 3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado.
4.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ -
A
gInt

no
A
REsp
:
1778395 GO 2020/0275422-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

21/06/2022)

De sorte que o mero
inconformismo
da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. Por fim, resta bem
demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo-se

integralmente a decisão de primeira instância
(ID
303737398
) que rejeitou o excesso de execução, determinou a nova avaliação do imóvel de matrícula 11.331 do CRI de Sorriso/MT e manteve/deferiu as penhoras sobre os imóveis de matrículas 4.027 e 4.679 do CRI de Nova Ubiratã/MT. Consequentemente,
REVOGA-SE
a liminar anteriormente concedida neste agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026